Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Conforme já determinado na decisão de ID Num. 42702373, em relação aos exequentes em que foi juntado instrumento de mandato atualizado constando a outorga de poderes específicos aos advogados para receber e dar quitação, proceda-se à transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386, já que não há necessidade de discriminação de valores. Após, remetam-se os autos à contadoria, para que, em relação aos exequentes que não atualizaram as procurações outorgadas, seja calculado o valor referente aos honorários advocatícios. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator